Tribunal: STF
Processo: MS 22879
Classe: MS
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2007-04-02
Data de publicação: 2007-04-02

Ementa:
EMENTA: Mandado de Segurança. 2. Pessoas desaparecidas em razão
   de participação, ou acusação de participação, em atividades
   políticas, no período de 02.09.61 a 15.08.79. 3. Indenização.
   Ordem de beneficiários estabelecida em lei especial - Art. 10 da
   Lei no 9.140, de 04.12.95. 4. Não correspondência à previsão do
   art. 1.603, do Código Civil, por não se tratar de bem
   hereditário. 5. Inexistência de inconstitucionalidade, eis que se
   cuida de lei especial da mesma hierarquia do Código Civil. 6.
   Controvérsia sobre as demais alegações. Impossibilidade de
   conhecimento na via eleita. 7. Mandado de Segurança indeferido.